Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, com pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa na segunda fase, ainda que implique redução da pena abaixo do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a incidência da atenuante da menoridade relativa autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 597270), fixou o entendimento de que circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a incidência de atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo cominado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, reafirmou a validade da Súmula 231, rejeitando seu cancelamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.